Tribunal: TJMT
Processo: 0002760-16.2012.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002760-16.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 65.654.303/0001-73 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BEBIDAS CONFIANCA REPRESENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 03.436.141/0001-40 (APELADO), WLADIMIR THOMAZ DE AQUINO - CPF: 796.543.711-20 (APELADO), DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 05 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO –
NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Verificado que já decorreram mais do que os 05 anos reservado ao exercício da pretensão executiva do contrato, sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002760-16.2012.8.11.0002

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADOS: BEBIDAS CONFIANÇA REPRESENTAÇÃO LTDA – ME E WLADIMIR THOMAZ DE AQUINO

Proc. referência
: Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Itaú Unibanco S.A.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Itaú Unibanco S.A. em desfavor de Bebidas Confiança Representação Ltda – Me e Wladimir Thomaz de Aquino.

SENTENÇA
:
julgou extinto
a execução nos termos do art. 487, inciso II, e art. 921, § 5º, ambos do Código de Processo Civil do, por reconhecer a prescrição intercorrente.

APELO
: o autor sustenta, em síntese, que o termo inicial da prescrição intercorrente era o decurso de prazo disposto no §1º do art. 921 do Código de Processo Civil, ou seja, que havia a necessidade de decisão suspendendo o andamento do feito, para, então, somente após o prazo de 01 (um) ano de suspensão, é que se iniciaria a fluência do prazo de prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada, e afastada a prescrição intercorrente.

Sem
CONTRARRAZÕES
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de afastar a prescrição reconhecida.

Na origem, cuida-se de Ação de Rescisão Contratual e Reintegração de Posse, ajuizada em 17/02/2012, em razão do contrato de arrendamento mercantil financeiro – Leasing, que posteriormente foi convertida em Ação de Execução, a pedido do autor, em 08/08/2017. Sendo que o contrato objeto da ação teria como vencimento a data de 04/09/2010.

No caso, em que pese o reconhecimento da prescrição intercorrente, tem-se que se trata de prescrição do direito material.

Como se sabe, aprescrição intercorrenteestá inserida no lapso temporal que toma oprocessoexecutivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

Realça-se, após todo o curso doprocessode execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe asuspensãodo feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC, por um período de 01 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente (art. art. 921, §4º, do CPC), o que não ocorreu no presente caso.

Enfatiza-se, a propósito, que é caso de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que no caso de contrato de arrendamento mercantil financeiro, tem incidência quando a citação não se aperfeiçoa no prazo de 05 anos, prazo este reservado ao exercício do direito de cobrar o débito através da ação proposta pela aqui apelante, que foi extinta pela sentença impugnada.

Aliás, neste sentido é a regra do art. 206, §5º, I, do Código Civil, que dispõe:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

E a respeito da prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva, o art. 802 do CPC dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC/2015 enuncia:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra,
no caso
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação não foi feita no prazo do art. 240 do CPC.

Por oportuno, no caso de prestações contratuais consecutivas, como na espécie,
o prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação
, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida,
subsiste inalterado o termo inicial do prazo prescricional, que, no caso, é a data do vencimento da última parcela.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS DECORRENTES DE CÉDULAS RURAIS. VENCIMENTO ANTECIPADO.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA MORATÓRIA.

1. "
O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela"
(AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).

3. A jurisprudência do STJ já decidiu que a tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não há que se falar em redução da multa contratual para o percentual de 2% (dois por cento), como definida no Código de Defesa do Consumidor.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1764476/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 08/11/2021).

Logo,
como não houve interrupção da prescrição, o termo inicial do prazo prescricional de 05 anos se dá a partir da data do vencimento do título, ocorrido em

04/09/2010
.

Observa-se, assim, que a falta de citação dos executados dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017) (g.n)
.

Desse modo, é caso de reconhecer a prescrição da
pretensão executiva
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024